Tribunal: TJMT
Processo: 0005187-93.2016.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005187-93.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADI
s
100642 E 62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO MANTIDO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO VERIFICADA QUANTO A TESE DE AFASTAMENTO DOS JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DO PERÍODO DO PARCELAMENTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ – PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 100, DO CTN – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

2. Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no acórdão objurgado.

3. NO CASO, UMA VEZ QUE OS DESCONTOS FORAM AFASTADOS COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE OS CONCEDEU, OBSERVA-SE QUE É PERFEITAMENTE VÁLIDA A COBRANÇA DO DÉBITO, JUNTAMENTE COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS, VISTO QUE, COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A DÍVIDA VOLTA AO STATUS QUO ANTE, MOTIVO PELO QUAL É INAPLICÁVEL, NA ESPÉCIE, O QUANTO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 100, DO CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Jumasa Agrícola e Comercial Ltda. em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0005187-93.2016.8.11.0018 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao art. 5º, inc. XXXVI, da CF e art. 6º, do Decreto-Lei n. 4.657/42, no tocante a tese do ato jurídico perfeito para extinguir o crédito tributário pago no âmbito do parcelamento que efetuou, o qual foi declarado inconstitucional.

Segue sustentando, que o v. acórdão foi contraditório, pois, reconheceu a nulidade da adesão ao parcelamento inconstitucional e também a interrupção do prazo prescricional.

Firme no seu propósito, defende a existência de omissão quanto a negativa de retirada dos juros, correção monetária e multa incidentes no período em que o parcelamento esteve vigente, ante a sua boa-fé, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 139470378), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

Na sessão do dia 25.10.2022, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo rejeitou o recurso, mantendo o v. acórdão como prolatado (id. 136201697).

A embargante interpôs recurso especial (id. 151767192), que não foi admitido (id. 161501777), motivando a interposição de Agravo ao STJ (id. 166485672), tendo o i. Relator, Min. Mauro Campbell Marques, conhecido do Ag em REsp n. 2.386.469/MT, dando-lhe parcial provimento para anular o v. acórdão proferido nos aclaratórios, determinando a realização de outro julgamento para exame específico da omissão,
“sob a ótica do parágrafo único do art. 100 do CTN, em relação ao afastamento dos juros e correção monetária no período declarado inconstitucional, haja vista a boa-fé do contribuinte aderente”
(id. 184864182).

Após o transito em julgado da r. decisão superior, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 188340682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão
“sob a ótica do parágrafo único do art. 100 do CTN, em relação ao afastamento dos juros e correção monetária no período declarado inconstitucional, haja vista a boa-fé do contribuinte aderente”
(id. 184864182).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, o argumento apresentado pela embargante quanto
à negativa de retirada dos juros, correção monetária e multa incidentes no período em que o parcelamento esteve vigente, ante a sua boa-fé, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN,
não foi devidamente apreciado quando do julgamento do mérito dos embargos de declaração, cujo julgamento foi anulado pelo c. STJ.

À vista disso, passa-se a análise da matéria em questão, de forma específica, consoante determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Incialmente, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da celeuma.

Na espécie, a Jumasa Agrícola e Comercial Ltda. ajuizou ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando ver declarada a ocorrência da prescrição de crédito tributário e, alternativamente, perquiriu a quitação, via adesão ao REFIS/2016, de modo que, no primeiro caso, as parcelas depositadas em juízo sejam restituídas à autora ao final da ação, e, na segunda hipótese, sejam elas convertidas em renda do réu (CTN, art. 156, inciso VI).

O fundamento núcleo das alegações da empresa recorrente foi de nulidade do termo de confissão de dívida e a suspensão da exigibilidade, ante o parcelamento, argumentando que o acordo celebrado com a FUNEDS foi cancelado, por conta da inconstitucionalidade da lei que o instituiu, de modo que não teria o condão de interromper o prazo prescricional.

A demanda foi julgada improcedente pelo Juízo de origem, cuja sentença foi mantida por este Tribunal, pois,

a matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal (id. 136201697), que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à unanimidade, senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e, por determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que
deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário
, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário.”
(ADI 62120/2015, Tribunal Pleno, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 09.07.2016 – negritei).

E ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal,
ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc
.

III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.

IV – Recurso desprovido
.” (RAI n. 1000611-60.2017.8.11, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Barajnjak, j. 17.12.2018 – negritei).

Sendo assim,

verifica-se, pois, que está pacificado por este Egrégio Sodalício o entendimento de que
é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados
.

Na verdade, a r. decisão que declarou a inconstitucionalidade dos referidos atos normativos, não há qualquer menção à modulação dos seus efeitos, ou seja, o Tribunal de Justiça aplicou, de forma clara e expressa, o efeito
ex tunc
na sua modalidade clássica, o que permite afirmar sem qualquer sombra de dúvida,
que TODOS os créditos tributários concedidos sob a égide da Lei Estadual n. 9.841/10 e do Decreto Estadual n. 526/2011, podem e devem ser cobrados pelo Estado, posto que as referidas normas foram revogadas desde a sua origem.

Desse modo, não se desconhece o teor do parágrafo único, do art. 100, do CTN, ao dispor que
“A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo”
e muito menos a boa-fé da contribuinte embargante, contudo, a declaração de inconstitucionalidade do parcelamento em questão demonstra, de forma inequívoca, é bom que se diga, que as normas referidas no artigo alhures não foram observadas.

Nessa trilha, não há como se desvencilhar da conclusão de que, uma vez que os descontos foram afastados com a declaração de inconstitucionalidade que os concedeu, observa-se que
é perfeitamente válida a cobrança do débito, juntamente com os consectários legais, visto que, com a declaração de inconstitucionalidade a dívida volta ao
status quo ante
, mormente em razão de não terem sido observadas as normas referidas no art. 100, do CTN, reafirma-se
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – ANISTIA E REMISSÃO – PREVISÃO CONTIDA NA LEI ESTADUAL Nº. 9.481/2010 E NO DECRETO ESTADUAL Nº. 526/2011 – ATOS NORMATIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO TRIBUNAL PLENO – ADI Nº. 100642/2013 – EFEITOS
EX TUNC
– RELANÇAMENTO DOS CRÉDITOS QUE GUARDA PERFEITA CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – DECISÂO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A anistia e remissão de tributos de competência estadual exigem a criteriosa observância do princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e ainda a vedação de vinculação da receita de impostos, devidamente instrumentalizado por meio de lei tributária específica para tanto.

Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional (ADI nº 100642/2013) por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico,
é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento n. 10705007 e 10758678, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais
.”
(TJMT, RAI n. 1002708-33.2017.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 19.04.2021 – negritei e grifei).

Logo, ante a inconstitucionalidade declarada do parcelamento em questão, torna-se inaplicável, no caso em voga, o quanto disposto no parágrafo único, do art. 100, do CTN, motivo pelo qual
inexiste ilegalidade quanto à cobrança do tributo acrescido dos consectários legais
.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas e tão somente para sanar a omissão verificada quanto à análise da tese
“sob a ótica do parágrafo único do art. 100 do CTN, em relação ao afastamento dos juros e correção monetária no período declarado inconstitucional, haja vista a boa-fé do contribuinte aderente”
, que não possui o condão de alterar o v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023